Tribunal: TCU
Processo: 010.698/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7002/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.698/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra de Almeida Franco (XXX.160.876-XX); Alessandro Pires Maringolo (XXX.469.248-XX); Bruna Larissa Sampaio Lopes (XXX.387.976-XX); David Felipe Sobrinho dos Santos (XXX.755.358-XX); Isabela Zonaro de Souza Dias (XXX.722.158-XX); Leticia Christiane Serafim (XXX.648.678-XX); Midia Rosa Cocchi (XXX.507.158-XX); Patricia Soares da Silva (XXX.512.868-XX); Tatiana Jazra Nakamura (XXX.284.288-XX); Victor Hugo dos Santos Galvani (XXX.573.038-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.